Tribunal: TJES
Processo: 0000123-60.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-60.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS JUNIOR DE AMORIM MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RT
IGOS 157,
CAPUT,
E 329, AMBOS

DO
CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
.

DOSIMETRIA. SÚMULA Nº 231, DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PENA CORPÓREA. ARTIGO 49, CP.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não se admite a redução pretendida, relativamente às circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, uma vez que aplica-se ao caso o entendimento exarado no verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
2
.
A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la. Assim sendo, tendo sido a pena corpórea referente ao crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixada no mínimo legal, deve a pena de multa ser reduzida para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos moldes previstos no preceito secundário do tipo penal, c/c artigo 49, do Código Penal.
3.
Carece a defesa de interesse recursal quanto ao direito do apelante recorrer em liberdade e de isenção de custas processuais. Isto porque, conforme constou na r. sentença, o réu foi isento “do pagamento das custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública”. Além disso, em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, restou constatado que o ora apelante teve o regime prisional cautelar regredido para o fechado, a partir da decisão proferida pelo magistrado da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, eis que, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto na data de 08/02/2024, durante o curso do benefício, na data de 22/03/2024, ou seja, em data posterior à interposição do presente recurso, cometeu o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VIN
Í
CIUS J
Ú
NIOR DE AMORIM MARTINS
, em face da r. sentença de fls. 107/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, em face do ora apelante, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 23 horas e 01 minuto, na (Rua) não cadastrada, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES o denunciado subtraiu mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de uma arma falsa e um cano, um IPHONE 8 da vítima Swhellem Victória Rocha Nascimento, tendo resistido a abordagem policial.

Indicam os autos que, no dia dos fatos, a vítima Swhellem Victória Rocha Nascimento estava no local supracitado, quando o denunciado anunciou o roubo com a mão na cintura mostrando o volume da arma, no entanto, a vítima resistiu ao roubo e foi quando o denunciado ameaçou que iria matá-la.

Emerge da peça investigativa que o denunciado estava bastante agressivo e que bateu com um cano no rosto da vítima que em razão disso, entregou o seu celular.

Depreende-se do inquérito que os Policiais estavam próximo ao local do crime quando foram abordados por populares que informaram sobre o ocorrido e ao encontrarem com a vítima foi indicado a direção que o denunciado havia seguido, sua roupa e que estava a pé.

Após seguir pelo caminho indicado, os Policiais encontram o denunciado que ao avistar os Policiais sacou a arma e ameaçou atirar, sendo repelido por parte dos policiais que efetuaram disparos, tendo atingindo a perna direita do denunciado, o qual após o fato se entregou.

Sendo assim, após o ocorrido o denunciado foi socorrido para o pronto atendimento de Alto Laje, após o atendimento foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica para tomar as medidas cabíveis”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o recorrente condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 157,
caput
, e 329, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Dito isso, constato que a defesa considerou que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, razão pela qual pugnou pela inaplicabilidade do disposto na Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, como aptas a estabelecer a pena definitiva do recorrente em patamar abaixo do mínimo legal.

Para tanto, aduziu que o referido verbete sumular possui “força meramente indicativa, ou seja, não possui força coercitiva, não tendo força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário”.

Ocorre que, diversamente do que alegou o ora recorrente, não pairam dúvidas acerca da congruência do texto constitucional com o teor do verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim enuncia:

Súmula nº 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, relevante pontuar que o próprio excelso Supremo Tribunal Federal, mantém firme o seu posicionamento no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, a partir de reconhecimento de atenuantes genéricas.

Nesse sentido:

(...) 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite. 4. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto. (STF; HC 124954; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/02/2015; DJE 08/04/2015; Pág. 47).

De igual forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio sodalício, possuem uníssono entendimento no sentido de reafirmar a constitucionalidade do verbete da Súmula nº 231, da Corte Cidadã. Senão, vejamos:

(...) 2. De toda forma,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício, uma vez que a atenuante da menoridade relativa foi efetivamente considerada na dosimetria, tendo pretendido a defesa a redução da pena, na segunda etapa do cálculo, a patamar abaixo do mínimo legal, afastando o entendimento preconizado na Súmula n. 231/STJ, o que não se pode admitir
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 755.067; Proc. 2022/0211514-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

(...)
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos tribunais superiores.
3. Recursos conhecidos, acolhida a preliminar, com a consequente extinção da punibilidade do segundo e terceiro réus em razão da prescrição e, no mérito, improvido o apelo do primeiro réu. (TJES; APCr 0034531-86.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Assim, considerando que, na primeira etapa da dosimetria das penas dos crimes de roubo e de resistência, o
quantum
da reprimenda já havia sido aplicado no patamar mínimo legal, a existência das atenuantes genéricas relativas à confissão espontânea e da menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena para aquém dos limites estabelecidos na fase antecedente, devendo ser, por consequência, rechaçada a presente tese defensiva e mantida as penas aplicadas pelo magistrado sentenciante.

Prosseguindo, e de modo supletivo, pugnou a defesa pela redução da pena de multa, a fim de que seja fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

No ponto, com razão o recorrente.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la, sendo que somente ao final, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 48 (quarenta e oito) – não foi equiparada ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, na medida em que esta foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, devendo, pois, ser fixada em 10 (dez) dias-multa, conforme dispõe o artigo 49, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). 5. O aumento da pena não corpórea, relativamente ao crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, está devidamente justificada pelo magistrado de origem, notadamente pela reprovabilidade acentuada da subtração efetuada.
6. Por outro lado, não se vislumbra fundamentação idônea para o incremento da pena de multa no tocante ao crime quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual, da mesma forma que a pena corpórea, deve ser fixação no mínimo legal, in casu, 10 dias-multa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000820-64.2023.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024).

De toda sorte, impende salientar que foi reconhecida a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, carece a defesa de interesse recursal quanto aos demais pedidos, quais sejam, do direito do apelante recorrer em liberdade e de isenção de custas processuais. Pois, conforme constou na r. sentença, o réu foi isento “do pagamento das custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública”.

Noutro giro, em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais (Guia de Execução nº 2001156-79.2023.8.08.0035), constatei que o ora apelante teve o regime prisional cautelar regredido para o fechado, a partir da decisão proferida pelo magistrado da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, eis que, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto na data de 08/02/2024, durante o curso do benefício, na data de 22/03/2024, ou seja, em data posterior à interposição do presente recurso, cometeu o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Cabendo destacar, em arremate, que “o reeducando estava subordinado as condições do regime aberto, em cumprimento de prisão domiciliar, sendo que a prática de novo crime durante o curso do benefício é considerado falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, e que poderá ensejar a regressão cautelar do regime atribuído ao sentenciado, nos termos do artigo 118, da LEP”, razão pela qual, também sob este aspecto, o pleito liberatório não merece prosperar.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de multa imposta ao apelante, reduzindo-a para o mínimo legal, qual seja, de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)